Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-06.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001132-06.2024.8.05.0064 Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO DAS NEVES DE ALMEIDA Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 16, CAPUT E §1º INCISO IV DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA TOTAL DE 12 ANOS E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 855 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA FATA DO FATO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO EX OFFICIO DAS PENAS-BASE. DESLOCAMENTO DA VALORAÇÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA PARA O VETOR DOS ANTECEDENTES, EM AMBOS OS CRIMES, BEM COMO REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por THIAGO DAS NEVES DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, caput e § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 855 dias-multa, pela guarda e depósito de maconha e cocaína, em contexto de mercancia ilícita, e pela posse de armas de fogo de uso restrito, munições e acessórios, inclusive armamentos com numeração suprimida. A defesa requereu o reconhecimento da ilicitude das provas por alegada invasão domiciliar, a absolvição por insuficiência probatória, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de multa e custas. A Procuradoria de Justiça requereu, ainda, a revisão da dosimetria da pena referente ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça e de isenção das custas pode ser conhecido em sede recursal; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito diante das fundadas razões e da situação de flagrante delito; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iv) definir se a pena-base do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 deve ser redimensionada por desproporcionalidade na fração de aumento; (v) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial aberto, se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e se é possível isenta o pagamento da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do Suplicante; e (vi) determinar se o acusado pode recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da exigibilidade das custas processuais e de eventual isenção ou suspensão da cobrança compete ao Juízo da Execução Penal, razão pela qual o pedido de gratuidade da justiça e de isenção das custas não comporta conhecimento na instância recursal. 4. A materialidade do tráfico de drogas é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação, laudo pericial definitivo dos entorpecentes e laudo da balança digital de precisão, que atestam a apreensão de maconha, cocaína, porções fracionadas, microtubos, embalagens e instrumento apto à pesagem de substâncias entorpecentes. 5. A materialidade do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é demonstrada pelos laudos periciais que identificam três armas de fogo, duas delas com numeração suprimida, munições e kit de conversão destinado à adaptação de pistola para manuseio como submetralhadora. 6. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando os policiais atuam com base em investigação prévia, indicação de endereço, diligências de confirmação, campana, informações colhidas no local, movimentação compatível com tráfico de drogas e visualização do acusado armado na sacada do imóvel, circunstâncias que configuram fundadas razões e situação flagrancial. 7. Os depoimentos dos policiais civis constituem prova idônea para amparar a condenação quando são colhidos sob contraditório, convergem quanto aos pontos essenciais da diligência e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, inexistindo demonstração concreta de má-fé, parcialidade ou vício de credibilidade. 8. A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece isolada quando confrontada com os relatos policiais, a apreensão de drogas, armas, munições, balança de precisão e acessórios bélicos no imóvel, bem como com os laudos periciais constantes dos autos. 9. A alegação de violência policial não se sustenta quando o laudo de exame de lesões corporais não evidencia lesões no acusado. 10. Eventual divergência formal quanto ao horário registrado no boletim de ocorrência não compromete a validade da prisão em flagrante nem desconstitui a materialidade e a autoria delitivas quando a dinâmica essencial da diligência é confirmada pela prova oral e documental. 11. A valoração negativa das circunstâncias do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é idônea quando fundada na apreensão de três armas de fogo, kit transformador, carregador alongado e 42 cartuchos intactos, pois tais elementos revelam gravidade concreta superior à ordinária do tipo penal. 12. A fração de 1/2 aplicada na primeira fase da dosimetria revela-se excessiva quando apenas uma circunstância judicial é valorada negativamente, devendo a pena-base ser redimensionada com observância da proporcionalidade. 13. Possibilidade de deslocamento da condenação transitada em julgado da segunda fase (agravante da reincidência) para o vetor dos antecedentes, considerando que o referido trânsito em julgado ocorreu depois do fato analisado nesta apelação. Inexistência de reformatio in pejus, porquanto a pena final foi fixada em patamar inferior ao estabelecido pelo juízo a quo. 14. A pena definitiva superior a 8 anos impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena aplicada supera 4 anos, ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 16. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos de risco à ordem pública, especialmente diante da prisão em flagrante do acusado enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenação anterior transitada em julgado, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido, redimensionando a pena ex officio. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de investigação prévia e amparado em fundadas razões concretas que indiquem situação de flagrante delito. 2. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para a condenação quando são coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos dos autos. 3. A valoração negativa de circunstância judicial deve observar proporcionalidade entre a gravidade concreta do fundamento adotado e a fração de aumento aplicada à pena-base. 4. A pena definitiva superior a 8 anos impõe o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausente o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. 5. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 45, 59, 61, I, e 69, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput e § 1º, IV; Decreto nº 11.615/2023; Portaria ANVISA nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no REsp nº 2.043.286/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.111.607/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.03.2026, DJEN 23.03.2026; STJ, HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 896.464/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 24.09.2024; STJ, HC nº 859.980/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 06.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.139.336/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. STJ - AgRg no AREsp: 2198322 DF 2022/0270477-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024. TJ-MG - Apelação Criminal: 00096991420218130431, Relator.: Desa. Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024. TJ-CE - Apelação Criminal: 07418462320148060001 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 8001132-06.2024.8.05.0064, oriundos do juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe (BA), tendo como Apelante THIAGO DAS NEVES DE ALMEIDA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, redimensionando ex officio a pena que passa a ser de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de acordo com o voto da Relatora: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça